Tribunal: STF
Processo: Rcl 88777
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI Nº 11.101, DE 2005). ARREMATAÇÃO DE UPI. SUCESSÃO DO ARREMATANTE NAS OBRIGAÇÕES DO DEVEDOR.  ADI Nº 3.934/DF: VIOLAÇÃO. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por V.Tal — Rede Neutra de Telecomunicações S.A., contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT7), nos autos do Processo nº 0100964-38.2023.5.01.0035, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADI nº 3.934/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

    2. A reclamante narra ter sido incluída no polo passivo de ação trabalhista ajuizada por Danielle Lemos Pereira. Assevera que a beneficiária pleiteia sua responsabilização solidária, sob o argumento de que integrava o mesmo grupo econômico da Oi S.A. 
    3. Sustenta que, em sua defesa, arguiu tese nuclear de que foi constituída a partir da alienação de uma Unidade Produtiva Isolada (UPI) da Oi S.A., no processo de recuperação judicial desta. Assevera que, por força dos arts. 60, parágrafo único, e 141, inc. II, da LREF, a alienação judicial de UPI ocorre de forma livre e desembaraçada de quaisquer ônus, não havendo sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza trabalhista. Informa que logrou êxito no Juízo de Primeiro Grau.

    4. Relata que a autoridade reclamada, em sede de recurso ordinário interposto pelo empregado, deu-lhe provimento, para reconhecer o grupo econômico formado entre a ora reclamante e a Serede, as condenando solidariamente.

    5. Afirma que, ao julgar seu recurso, o Tribunal Regional “não enfrentou a principal e nuclear linha de defesa da V.TAL, de inexistência de responsabilidade solidária em razão do fato de ser uma UPI, alienada no bojo de uma recuperação judicial, nos termos dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142, da Lei 11.101/2005, foram opostos embargos de declaração, a fim de ver suprimida tal omissão”.

    6. Sustenta que “o argumento de que haveria um grupo econômico entre a V.Tal, a Serede e a OI. Um fundamento que despreza o expresso comando dos artigos 60, parágrafo único e 141, inciso II, da Lei 11.101/2005, o que desafia frontalmente a autoridade desta Colenda Corte Suprema, ao não observar a decisão da ADI 3.934/DF, que declarou a constitucionalidade dos indigitados dispositivos legais”.

    7. Requer, liminarmente, “a imediata suspensão dos efeitos da decisão reclamada”. No mérito, busca a procedência da presente reclamação, com a cassação do ato impugnado, “impedindo que o Juízo Trabalhista estenda à V.tal a responsabilidade pelas dívidas da SEREDE e da OI, diante da notória violação à autoridade das decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934”.

É o relatório.
 
Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao julgamento da ADI nº 3.934/DF, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade dos arts. 60, parágrafo único; 83, incs. I e IV, al. “c”; e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, assentando a competência do juízo da recuperação judicial para a execução dos créditos trabalhistas. O julgado proferido na ocasião, ficou assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II – Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III – Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV – Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V – Ação direta julgada improcedente.”
(ADI nº 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/05/2009; p. 06/11/2009).

    12. O ato apontado como reclamado, por seu turno, consiste de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, cuja ementa transcrevo (e-doc. 18):

“DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA DO ART. 477 DA CLT. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
I. CASO EM EXAME Recursos ordinários interpostos pela reclamante e pela primeira reclamada, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da reclamação trabalhista, versando sobre equiparação salarial, responsabilidade solidária, multa do art. 477 da CLT e juros e correção monetária em empresa em recuperação judicial. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a reclamante faz jus à equiparação salarial; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre as rés; (iii) determinar se é devida a multa do art. 477 da CLT; (iv) definir a aplicação de juros e correção monetária em empresa em recuperação judicial. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
Em relação à equiparação salarial, o ônus da prova é do empregado quanto à identidade de função, empregador e localidade, e do empregador em relação aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. 
A testemunha da reclamante comprovou que a autora e os paradigmas realizavam as mesmas atividades, demonstrando a identidade de funções, nos termos do art. 461 da CLT. 
No tocante à responsabilidade solidária, restou demonstrada a correlação societária entre as rés, bem como a comunhão de interesses e atuação conjunta, configurando grupo econômico, nos termos do art. 2º, §2º, da CLT. 
Quanto à multa do art. 477 da CLT, a dispensa ocorreu na vigência da Lei 13.467/17, sendo incontroverso que a entrega dos documentos se deu após o prazo legal, aplicando-se ao caso. 
A limitação do cômputo dos juros prevista no art. 124 da Lei 11.101/2005 é restrita à massa falida, não se aplicando à empresa em recuperação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recursos conhecidos, negando provimento ao da primeira ré e dando parcial provimento ao da reclamante. 
Teses de julgamento: 
A autora faz jus à equiparação salarial, com base na prova da identidade de funções com os paradigmas. 
As rés são solidariamente responsáveis pelas obrigações trabalhistas, configurando grupo econômico. 
É devida a multa do art. 477 da CLT, em razão da entrega tardia dos documentos rescisórios. 
Não se aplica à empresa em recuperação judicial a limitação do cômputo dos juros de mora prevista no art. 124 da Lei 11.101/2005. 
Dispositivos relevantes citados: CLT, arts. 2º, §2º, 461 e 477, §6º e §8º. Lei nº 11.101/2005, art. 124.
Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 6 do TST.”

    13. Em desfavor da referida decisão, a reclamante opôs embargos de declaração, no intuito de instar a autoridade reclamada a se manifestar quanto à aplicação do arts. 60, parágrafo único, 141, inc. II, e 142, da Lei 11.101, de 2005, ao caso concreto. Os aclaratórios foram decididos nos seguintes termos (e-doc. 18, p. 16-17; 21-24):

“DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 
Embargos de Declaração opostos pela reclamante e pelas reclamadas, visando sanar vícios no acórdão. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
A questão central reside em analisar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto às alegações das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão ou contradição, nos termos do artigo 897-A da CLT c/c artigo 1022 do CPC. 
A decisão definiu a média salarial entre os paradigmas para cálculo das diferenças salariais em relação à autora, não havendo omissão ou contradição na determinação do critério. 
A decisão embargada fundamentou a existência de grupo econômico entre as rés, com base na correlação societária e inter-relação de seus objetivos empresariais. A limitação do cômputo dos juros prevista no art. 124 da Lei 11.101/2005 é restrita à massa falida, não se aplicando à empresa em recuperação judicial. 
A oposição de embargos de declaração não é via processual própria para manifestar inconformismo.
O prequestionamento se refere à matéria e ao enfoque da tese debatida na ação e não, necessariamente, aos dispositivos legais e constitucionais invocados, conforme entendimento da Súmula nº 297 do C. TST. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, bem como a manifestação de inconformismo, ensejam a rejeição dos embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 897-A; CPC, art. 1022; Lei 11.101/2005, art. 124 e art. 9º, II. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 297 do C. TST; OJ nº 118 da SDI-I do C. TST.
Esclareço que em uma análise superficial do cenário em se que se deu a alienação importaria na rejeição de plano do pleito de sucessão de empregadores, uma vez que, nos termos dos artigos 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei 11.101/05, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência, se o plano aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho. 
Contudo, não se está a falar simplesmente de alienação de filiais ou UPI. 
Isso porque, conforme fundamentado na decisão, a primeira reclamada (Oi), empresa recuperanda, integra o quadro societário da segunda (V. Tal), que, portanto, não constitui propriamente unidade produtiva isolada. O tema, portanto não trata propriamente de sucessão, a atrair a incidência da legislação específica acima mencionada, mas antes de formação de grupamento econômico. 
Se não há na legislação vedação quanto à participação da empresa recuperanda no quadro societário da UPI negociada, é certo, por igual, que aquela assume a viabilidade de constituição de grupo econômico. Em outras palavras, é fato que a mera participação acionária de uma empresa em outra não importa necessariamente no reconhecimento de grupo econômico, como, aliás, expressamente disposto na primeira parte do § 3º do artigo 2º da CLT. 
Contudo restou comprovada a integração e a comunhão de interesses, conforme parte final do mesmo § 3º, ao dispor da configuração do grupo econômico.
Destaco o depoimento da preposta da segunda ré no sentido de que "a V. tal pertencia ao grupo Oi até 2021, atualmente a V.tal fornece fibra ótica para a Oi" (a partir do minuto 20). 
Como se vê, a preposta elucidou categoricamente que as reclamadas possuem atividade em conjunto, ou seja, inter-relação de seus objetivos empresariais, a evidenciar, conforme fundamentado na decisão embargada, comunhão de interesses e atuação conjunta. 
Pontuo, mais uma vez, que a alegação de natureza jurídica, qualquer que seja, é inócua para rechaçar a responsabilidade da segunda reclamada. Vale dizer, a estrutura formal de UPI não pode servir de escudo para afastar a responsabilidade solidária quando, na prática, as empresas atuam de forma coordenada e com interesses entrelaçados.
Por fim, também não há omissão em relação a juros e atualização em face da Recuperação Judicial. O acórdão devidamente fundamentou que a primeira reclamada não se trata de massa falida e, portanto, não pode se beneficiar da previsão contida no art. 124 da Lei 11.101/2005. (...)
(...)
Portanto, à empresa em recuperação judicial não se aplica a limitação do cômputo dos juros de mora prevista no art. 124 da Lei nº 11.101/2005, que se refere apenas à massa falida. 
In casu, não se trata de decretação de falência, mas sim de recuperação judicial, sendo inaplicável a citada norma.
Desta forma, não sendo a parte ré massa falida, não pode se beneficiar da previsão contida no art. 124 da Lei 11.101/2005, razão pela qual a contagem dos juros e correção monetária deve seguir normalmente seu curso, sem limitação. 
Ademais, o artigo 9º, inciso II, da Lei n.º 11.101/2005 estabelece tão somente que a habilitação do crédito deve se dar pelo valor atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, inexistindo, contudo, qualquer limitação à incidência de juros e correção monetária durante a recuperação judicial, (...)
(...)
É certo, portanto, que os embargantes não apontam omissão, contradição ou obscuridade no julgamento, pelo que a oposição de embargos de declaração não configura via processual própria para manifestar sua insurgência. 
As razões dos embargantes revelam-se, portanto, como mero inconformismo.”

    14. Depreende-se dos autos que a controvérsia central gira em torno da sucessão de empregadores e da responsabilidade pelos débitos trabalhistas anteriores à arrematação judicial, pela qual a empresa ora reclamante adquiriu uma Unidade Produtiva Isolada (UPI) da empresa Oi S.A., em recuperação judicial.

    15. Nota-se que o Órgão reclamado reconheceu expressamente a existência da Lei nº 11.101, de 2005, e a decisão desta Corte pela qual se validou a ausência de sucessão trabalhista em casos de alienação de ativos em recuperação judicial. Todavia, decidiu por afastar a aplicação de norma legal específica ao caso concreto, com fundamento na comunhão de interesses e na atuação conjunta, interpretando tais fatos como "grupo econômico”, circunstância que atrairia a incidência do art. 2º, § 2º, da CLT, em detrimento da Lei de Falência.

    16.  Impõe ter em perspectiva, nesse contexto, que, conforme reportado pela reclamante na exordial, “a permanência da Oi S.A. como acionista (minoritária) era pressuposto do próprio procedimento competitivo conduzido no âmbito da recuperação judicial, o que, repise-se, foi aprovado pela Assembleia de Credores e homologado pelo juízo recuperacional, valendo reforçar, por oportuno, que esse pressuposto sempre caminhou ao lado da premissa de não sucessão”. Com efeito, infere-se dos autos que, no caso da V.TAL, ora reclamante, o controle foi alienado a investidores externos (fundos de investimento), e a manutenção de participação minoritária da Oi foi uma estratégia financeira que, como visto, foi homologada pelo juízo recuperacional para capturar valor futuro em benefício da própria massa de credores.

    17.  Naturalmente, o julgamento da ADI nº 3.934/DF não envolveu uma simples validação formal do texto legal em cotejo com a Constituição. Na ocasião, os membros desta Corte, realizando um juízo de ponderação dos diversos princípios constitucionais envolvidos, reconhecendo que, embora a proteção ao trabalhador seja um valor fundamental (art. 1º, inc. IV, e art. 7º da CRFB), a viabilização da recuperação de empresas em crise, por meio da alienação de ativos livres de ônus, cumpre outra função constitucional igualmente relevante: a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 170 da CRFB).

    18. Conforme exposto pelo e. Ministro Ricardo Lewandowski, Relator do paradigma, no voto que conduziu a conclusão então adotada:

“(...) As condições fáticas e jurídicas, no seio das quais o juízo de ponderação é levado a cabo, contudo, nem sempre são as ideais, visto que a tendência expansiva dos princípios tende a fazer com que a realização de um deles, no mais das vezes, se dê em detrimento da concretização de outro. 6
No caso, o papel do legislador infraconstitucional resumiu-se a escolher dentre os distintos valores e princípios constitucionais, igualmente aplicáveis à espécie, aqueles que entendeu mais idôneos para disciplinar a recuperação judicial e a falência das empresas, de maneira a assegurar-lhes a maior expansão possível, tendo em conta o contexto fático e jurídico com o qual se defrontou.
(...)
Assim, é possível constatar que a Lei 11.101/2005 não apenas resultou de amplo debate com os setores sociais diretamente afetados por ela, como também surgiu da necessidade de preservar-se o sistema produtivo nacional inserido em uma ordem econômica mundial caracterizada, de um lado, pela concorrência predatória entre seus principais agentes e, de outro, pela eclosão de crises globais cíclicas altamente desagregadoras.”
(ADI nº 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/05/2009, p. 06/11/2009).

    19. Na espécie, portanto, ao reformar os termos da sentença, negando aplicabilidade aos arts. 60, parágrafo único, e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005, ao caso concreto, o Órgão reclamado violou frontalmente a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.934/DF. Vê-se que a autoridade reclamada não se limitou a interpretar fatos, mas negou aplicação a normas cuja constitucionalidade e eficácia foram confirmadas em caráter vinculante por esta Corte, subvertendo a lógica do sistema de recuperação judicial e o princípio da segurança jurídica. A aplicação das regras gerais da CLT sobre grupo econômico não pode se sobrepor ao regime jurídico especial e específico da alienação de UPI, validado pelo STF.

    20. Com efeito, a fundamentação decisória utilizada na decisão impugnada, para impor condenação solidária à reclamante, baseada na comunhão de interesses e na atuação conjunta para configurar grupo econômico (nos termos do art. 2º, § 2º, da CLT), ignora a prevalência da lei especial (LREF) sobre a lei geral (CLT) na situação específica da alienação de UPI. O mecanismo da LREF foi criado justamente para excepcionar a regra geral da sucessão trabalhista e da responsabilidade do grupo econômico, a fim de viabilizar a recuperação da empresa. Esse entendimento viola, inequivocamente, os termos fixados na ADI nº 3.934/DF.

    21. Destaco que o entendimento ora perfilhado vem sendo adotado por outros Ministros desta Corte em casos análogos ao presente, como fazem prova as seguintes decisões monocráticas — todas proferidas em reclamações ajuizadas pela V.TAL Rede Neutra de Telecomunicações (ora reclamante): Rcl nº 86.211/RJ e Rcl nº 86.169/RJ, ambas de relatoria do Min. Dias Toffoli, p. 21/10/2025; Rcl nº 86.216-MC/RJ e Rcl nº 86.219-MC/RJ, ambas de relatoria do Min. Cristiano Zanin, p. 03/11/2025; Rcl nº 86.226/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 27/11/2025. Desta última, reproduzo o seguinte trecho (destaques acrescidos):

“(...) Portanto, ao fim das negociações, o adquirente da UPI InfraCo recebeu, de boa-fé o ativo livre de quaisquer ônus, constando expressamente dos termos que não sucederia a alienante em quaisquer obrigações, inclusive as trabalhistas. 
Nesses termos, indevido o reconhecimento de grupo econômico entre as partes, pela Justiça do Trabalho, considerando o disposto nos art. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei 11.101/2005, segundo os quais o objeto de alienação judicial de unidades produtivas isolada estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza. 
Desse modo, ao afirmar que a V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. integra o grupo econômico da Oi S.A. para fins de responsabilização solidária por débitos trabalhistas, a Justiça do Trabalho, na verdade, questiona a própria regularidade da transferência judicial da UPI. Nessa operação, a Oi manteve-se como acionista minoritária, com expressa desoneração do comprador, tema cuja apreciação é de competência exclusiva do juízo falimentar. Ao adotar tal entendimento, a Justiça do Trabalho desconsidera a aplicação dos dispositivos legais específicos que regem a sucessão na alienação de unidade produtiva isolada, contrariando, assim, o posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3934.”

    22. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em estrita observância ao decidido na ADI nº 3.934/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator